Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720192-85.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Redistribuam-se os presentes autos ao gabinete do MM. Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, em razão de prevenção reconhecida por meio de decisão proferida nos autos no 0720262-05.2021.8.07.0007, e noticiada por Ofício ID 37579731, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81, § 1o, do RITJDFT. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito